Tribunal: STF
Processo: Pet 14336
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de efeito suspensivo a recurso extraordinário já admitido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região - TRF2.



    O requerente informa que:



    Em face da execução fiscal n. 0006358- 55.2013.4.02.5101, ajuizada pela União Federal para a cobrança do suposto crédito tributário consubstanciado na CDA n. 37.291.223-0, relativa à cota patronal (01/2006 a 12/2006), foram opostos embargos à execução fiscal visando a extinção da cobrança, pois a peticionária é entidade beneficente de assistência social, sem fins lucrativos e faz jus à imunidade quanto às contribuições sociais dessa natureza, conforme previsão do art. 195, § 7º da CF. 



    Os embargos à execução foram julgados improcedentes com fundamento na assertiva de que, para fins de imunidade, deveriam ser preenchidos os requisitos previstos em lei ordinária, qual seja, o art. 55 da Lei n. 8.212/91. 



    O recurso de apelação restou improvido e os aclaratórios rejeitados, o que ensejou à interposição dos recursos especial e extraordinário. 



    Remetidos os autos a este Colendo Supremo Tribunal Federal, esta Corte determinou o retorno dos autos ao tribunal de origem para que fosse possibilitada à Turma Julgadora a adequação e eventual juízo de retratação , em face do entendimento firmado em sede de repercussão geral no RE 566.622 (Tema 32). 



    Com o retorno dos autos, a Turma Julgadora entendeu ser o caso de retratação parcial, modificando-se apenas a fundamentação do acórdão, sem, no entanto, alterar o resultado do julgamento. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (doc. 1).



    Sustenta, ainda, que:



    “[...] da forma como proferido o acórdão recorrido há flagrante afronta à Constituição Federal e ao entendimento vinculante firmado no Tema 32. 



    Assim, diante da afronta a preceitos infraconstitucionais, bem como à Constituição Federal, a peticionária interpôs novos recursos especial e extraordinário. 



    O recurso especial está sub judice no STJ, enquanto o recurso extraordinário foi admitido pelo TRF da 2ª Região e aguarda remessa dos autos a essa E. Corte para julgamento. 



    As considerações tecidas neste tópico são necessárias para comprovar que o ponto central do recurso extraordinário interposto pela peticionária é aplicação do entendimento dessa E. Corte, firmado por meio da sistemática de repercussão geral no Tema 32, acerca dos requisitos para gozar da imunidade, prevista no art. 195, § 7º, da CF” (doc. 1).



    Aduz, por fim, a presença dos requsiistos autorizadores à concessão de medida cautelar e requer:



    “a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto, com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na CDA n. 37.291.223-0, bem como a ação de execução fiscal n. 0006358-55.2013.4.02.5101, da qual é objeto, inclusive, sem a oitiva prévia da parte contrária, nos termos do art. 151, V, do CTN” (doc. 1).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o pedido merece prosperar.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário depende do preenchimento dos seguintes requisitos:



    (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo); 



    (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição; 



    (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e; 



    (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do "periculum in mora". (Pet 2734-QO, Rel. Min. Celso de Mello. DJ 10/11/2006).



    Na espécie, observo que o recurso extraordinário interposto pelo requerente foi admitido pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que verificou a tempestividade, o prequstionamento explícito da matéria constitucional e a ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição.



    Outrossim, constato que o direito material postulado no recurso extraordinário possui plausibilidade jurídica, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese de repercussão geral do Tema 32, tratou da reserva de lei complementar para instituir requisitos à concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social.



    Por fim, consta dos autos que o requerente encontra-se na iminência de ter suas atividades na área do ensino superior paralisadas, tendo em vista a necessidade de obter a certidão de regularidade fiscal para apresentação ao Ministério da Educação no dia 15/9/2025.



    Com efeito, estando devidamente instaurada a jurisdição do Supremo Tribunal Federal e presentes a plausibilidade jurídica do pedido e o perigo de dano irreparável ou de dificil reparação caso ocorra certa demora da prestação jurisidicional, entendo ser o caso de concessão de efeito suspensivo.



    Posto isso, concedo efeito suspensivo ao recurso extraordinário para suspender a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na CDA n. 37.291.223-0, bem como a ação de execução fiscal n. 0006358-55.2013.4.02.5101, da qual é objeto, até o trânsito em julgado, possibilitando ao requerente a expedição da certidão de regularidade fiscal, se por outra divida tributária não estiver impedida.



    Publique-se.



    Intime-se e comunique-se.



    Atribuo à está decisão força de mandado/ofício.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator